Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004379-52.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA e IRIETE CARDOSO CECATTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Carta Precatória no 2824-76.2016.811.0037 - Código n. 165330, que dentre outras determinações, nomeou novo perito para a realização de nova perícia técnica no imóvel objeto de penhora, considerando a discrepância entre os valores atribuídos nos laudos apresentados (ID no 79798463).
O agravante sustenta que, causa até certa estranheza a nomeação de novo perito, para apresentação de um terceiro laudo, sem sequer intimar a perita técnica nomeada, de confiança do D. Juízo, para esclarecer a diferença entre o seu laudo e o laudo produzido pelo primeiro Oficial de Justiça, sob o simples argumento de que a diferença entre os valores de avaliação é muito grande.
Aduz que ao decidir dessa forma, a MMa Juíza não deu a correta interpretação ao artigo 873, incisos I e III, do CPC, dispositivo que não pode ser interpretado pelo aplicador do direito de maneira isolada, como ocorreu no caso, mas que deve levar em conta o microssistema em que a norma está inserida, assim como o sistema processual em sentido amplo.
Narra que “no presente caso, houve uma primeira perícia, como é de regra (art. 870 do CPC), realizada pelo Ilmo. Oficial de Justiça, que inclusive encontrara dificuldades para iniciar os trabalhos, pois não conseguia sequer delimitar a área sobre a qual recairia a avaliação”, por esse motivo “após a devida impugnação ao laudo do Oficial de Justiça pelo Agravante, cumpriu-se o que estabelece o CPC no que tange à realização de NOVA AVALIAÇÃO, agora por profissional especializado (art. 873, caput , do CPC) , diante de fundada arguição de ocorrência de erro ou dolo do avaliador (inciso I) – no caso, o Oficial de Justiça foi o primeiro avaliador, ou acaso o juiz tenha fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (inciso III)”.
Defende que “não se encontra no Código de Processo Civil norma que fundamente a hipótese de realização de uma terceira avaliação para apuração do valor do imóvel, tampouco em outras fontes, primárias ou secundárias”.
Destaca que “a realização de uma terceira perícia, no caso, atrasará ainda mais o andamento da carta precatória que está em trâmite desde o ano de 2016 (há 5 anos), restando ainda que seja o imóvel levado à praça e, talvez, seja ele vendido na primeira oportunidade”.
Assevera que a perícia não foi insuficiente, não foi inconclusiva e não foi inexata, pelo contrário, foi detalhista e muito pormenorizada, enquanto a impugnação sobre ela, apresentada pelos agravados, e indevidamente acolhida pelo D. Juíza a quo foi genérica: “a de que o valor atribuído ao imóvel foi muito menor do que o valor atribuído pelo Oficial de Justiça, em sua avaliação”.
Assim requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão recorrida, para homologar o laudo pericial produzido pela Agropecuária, e, ao final, seja confirmada a tutela requerida e confirmada a reforma da r. decisão agravada (ID no 79791498).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pois bem. Trata-se o feito originário, de ação de execução sob o no 1089666-35.2013.26.0100, em trâmite na 10a Vara Cível do Foro Central da Cidade e Comarca de São Paulo/SP, movida pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em face de ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA e IRIETE CARDOSO CECATTO.
Fora expedida, por ordem do respectivo Juízo da 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, a carta precatória com precípuo objetivo de realizar a avaliação e o praceamento do imóvel matriculado sob. o no 8.724 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, penhorado no Juízo deprecante e, distribuída na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Anota-se que, a carta precatória expedida pelo Juízo de São Paulo/MT, tem a finalidade tanto de realizar a avaliação e praceamento do imóvel hipotecado e penhorado naquele Juízo, como, também, de realizar a penhora do penhor agrícola e do penhor pecuário, ambos localizados no imóvel hipotecado e penhorado (Id. 7684106).
Na data de 22/11/2016, foi determinada pela MMa Juíza de direito, o prosseguimento do cumprimento da ordem, no sentido de realizar a avaliação e praceamento do bem imóvel de matrícula no 8724, bem como dos bens indicados no aditamento de fls. 21/37.
Colacionado no ID no 7684109, consta o respectivo Laudo de Avaliação do imóvel, realizado pela Oficial de Justiça. Impugnado o aludido Laudo, foi designada nova perícia, conforme se verifica no ID no. 79798470, realizada pela empresa Agroperícia.
Fora determinada a intimação das partes para se manifestarem (ID no 79798476). A parte executada, ora agravada, se manifestou no sentido de se realizar nova avaliação ao bem, “diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo perito”. Por sua vez, o banco/exequente pugnou pela homologação da avaliação do imóvel (ID no 79798476).
Após sobreveio a decisão agravada a seguir transcrita:
“(...)Compulsando os autos, registro que a avaliação judicial de bem penhorado é realizada, em regra, por oficial de justiça, sendo que o laudo de avaliação goza de presunção relativa de veracidade.
No entanto, o perito nomeado por este juízo apresentou laudo de avaliação em total discrepância entre os valores atribuídos ao imóvel pelo oficial, subsistindo uma diferença de valores de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Desta forma, verifico preenchido o disposto nos incisos I e III do artigo 873 do Código de Processo Civil, situação que recomenda a repetição do ato por outro avaliador, que também tenha conhecimento técnico específico para apurar todas as alegações das partes, nos termos do que dispõe o artigo 870 do mesmo diploma legal:
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.
Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDOS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E PARTICULAR. VALORES DISCREPANTES. POSSIBILIDADE DE ERRO NA AVALIAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR REAL DE MERCADO DOS BENS. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO. Havendo discrepância significativa entre o laudo particular apresentado pela parte e o auto de avaliação por oficial de justiça avaliador e visando afastar a possibilidade de erro e a fundada dúvida do julgador, por cautela, nova avaliação deverá ser realizada, por profissional técnico habilitado, a fim de averiguar o real valor de mercado do bem penhorado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI : 04701125120198090000, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/11/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/11/2019).
No caso dos autos, evidencia-se possível erro na avaliação e fundada dúvida sobre o real valor do bem, considerando a discrepância entre os valores atribuídos nos laudos apresentados.
Deste modo, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, com sede na Av. Rubens de Mendonça, no 1856, Sala 408 – 4a Andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7636, email: contato@realbrasilconsultoria.com, a qual deverá ser intimada para informar se aceita a nomeação e designar perito habilitado com especialidade técnica para realização da perícia, com apresentação de currículo e comprovação da especialização e formulação de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2o, do Código de Processo Civil) (...) (ID n. 79798463).
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos apresentados e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, realizar-se-á nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme dispõe o artigo 873 do CPC. Veja-se:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.
In casu, por ora, levando-se em conta que a correta avaliação do bem penhorado é pressuposto indispensável à regular tramitação da lide executiva, entendo que agiu bem a Magistrada de primeiro grau ao determinar a nova avaliação do imóvel, diante da dúvida existente sobre o valor atribuído ao bem, e pela discrepância entre os valores apresentados.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora